Tribunal: STF
Processo: ARE 1342757
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 8): 
    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SOLDADO DA BORRACHA. SERINGUEIRO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. ART. 54 DA ADCT DA CF/88. PROVA. LEI 9.711198. CONSTICIONALIDADE. ADI 2555. AUSENCIA DE JUSTIFICAÇÃO ANTERIOR E DE PROVAS MATERIAIS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. 1 Tratar-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. Nos termos do art. 54, § 10, da ADCT, é estendido aos seringueiros que contribuíram para o esforço da guerra, trabalhando na produção de borracha na Região Amazônica, durante a Segunda Guerra Mundial, o beneficio de pensão mensal vitalícia. 3. Durante a vigência da Lei 7.986/89, a comprovação do exercício da atividade seringueira podia dar-se mediante qualquer meio de prova em direito admitido, inclusive justificação administrativa ou judicial, e, a partir da edição da Lei n. 9.711/98, deveria ser baseada em início de prova material, não se admitindo a prova meramente testemunhal. 4. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da alteração implementada no art. 30 da Lei 7986/89 pela Lei 9.711, de 20.11.98 (ADI 2555), passando a exigir inicio de prova material para o reconhecimento da prestação dos serviços na qualidade de seringueiro. 5. A parte autora não apresentou justificação judicial ajuizada em momento anterior à vigência do art. 30 da lei 7.986/89, com redação dada lei 9.711/98, bem como não trouxe aos autos quaisquer documentos hábeis à comprovação da sua qualidade de seringueiro, destacando-se que a mera indicação da profissão de seringueiro na certidão de óbito do pai em 1966 não comprova atuação na Segunda Guerra Mundial. 6. Além disso, a prova oral colhida em audiência afirmou ter conhecido o pai da autora somente em 1953, após o término da guerra. 7. Recurso desprovido. Sem custas e honorários advocatícios por ausência de contrarrazões.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 54 do ADCT e sustenta a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei n° 7.986/1989, no ponto em que exige prova material, por meio de documentos comprobatórios da atividade de seringueiro do pai, limitando a eficácia da Constituição Federal.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da ausência de demonstração de repercussão geral da matéria (eDOC 10).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte referente à constitucionalidade dos requisitos exigidos pela Lei 9.711/1998 para concessão de pensão vitalícia aos seringueiros que contribuíram para o esforço da guerra, conhecidos como soldados da borracha. 
    Ao julgar a ADI 2.555, o Supremo Tribunal Federal concluiu: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 54 DO ADCT. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA AOS SERINGUEIROS RECRUTADOS OU QUE COLABORARAM NOS ESFORÇOS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. ART. 21 DA LEI Nº 9.711, DE 20.11.98, QUE MODIFICOU A REDAÇÃO DO ART. 3º DA LEI Nº 7.986, DE 20.11.89. EXIGÊNCIA, PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL E VEDAÇÃO AO USO DA PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL.
    A vedação à utilização da prova exclusivamente testemunhal e a exigência do início de prova material para o reconhecimento judicial da situação descrita no art. 54 do ADCT e no art. 1º da Lei nº 7.986/89 não vulneram os incisos XXXV, XXXVI e LVI do art. 5º da CF. O maior relevo conferido pelo legislador ordinário ao princípio da segurança jurídica visa a um maior rigor na verificação da situação exigida para o recebimento do benefício. Precedentes da Segunda Turma do STF: REs nº 226.588, 238.446, 226.772, 236.759 e 238.444, todos de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio. Descabida a alegação de ofensa a direito adquirido. O art. 21 da Lei 9.711/98 alterou o regime jurídico probatório no processo de concessão do benefício citado, sendo pacífico o entendimento fixado por esta Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico. Ação direta cujo pedido se julga improcedente.”
    Nesse sentido, da leitura do “voto-ementa”, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF e do art. 932, IV, “a”, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente